Tribunal: TJMT
Processo: 1026741-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026741-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), BONASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 03.573.324/0002-98 (AGRAVANTE), MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO - CPF: 275.213.031-72 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CASONATTO - CPF: 969.231.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LADI CEOLATTO - CPF: 298.057.169-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DO LEILÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – DESNECESSIDADE – RETIFICAÇÃO DO EDITAL PELO JUÍZO
A QUO
– LEILÃO QUE COMPREENDERÁ APENAS A PARTE IDEAL DO DEVEDOR, ESPOSO DA EMBARGANTE/AGRAVADA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM FACE DO CÔNJUGE QUE NÃO ESTÁ NA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O juízo da execução providenciou a retificação do Edital para que dele constasse expressamente que o objeto do leilão envolvia apenas a fração de 50% dos imóveis penhorados.

III - Até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BONASA ALIMENTOS S/A
, com o fito reformar a decisão que, nos autos do Embargos de Terceiro de no 1006658-07.2020.811.0045, manejados por
MAIRDES PHILIPPSEN CEOLATTO
, determinou a suspensão do leilão designado sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 1.593 e 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Para tanto, a agravante alega que a penhora levada a termo nos autos da execução sequer atingiu a quota-parte da agravada, pois o edital previu a venda judicial apenas da parte ideal do devedor Ladi Ceolatto, esposo da requerida.

Afirma que o fato de a avaliação do imóvel ter sido realizada sobre a área total do imóvel também não impede a efetivação do leilão, tendo em conta que a área foi avaliada de forma igualitária em toda a sua extensão, tendo todos os hectares o mesmo valor.

O pedido liminar recursal foi deferido (id.

71373452).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consoante narrado, a agravante pretende reformar a decisão que determinou a suspensão do leilão designado sobre os imóveis registrados sob as matrículas no 1.593 e 9.465 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, sob o argumento de que
a penhora levada a termo nos autos da execução sequer atingiu a quota-parte da agravada, pois o edital previu a venda judicial apenas da parte ideal do devedor Ladi Ceolatto, esposo da requerida.

Razão assiste à
agravante
, adianta-se.

É que o juízo da execução providenciou a retificação do Edital para que dele constasse expressamente que o objeto do leilão envolvia apenas a fração de 50% dos imóveis penhorados.

Por oportuno, transcreve-se o trecho da decisão do magistrado
a quo
que determinou a redução das penhoras que recaíram sobre os imóveis de propriedade do executado Ladi Ceollato:

“(...) proceda-se a redução das penhoras que recaíram sobre os imóveis de propriedade do executado Ladi Ceollato, correspondentes às matrículas nos 1593, 21937 e 9465, todas do C.R.I d Sorriso/MT,
a fim de que a constrição alcance a proporção de 50% (cinquenta por cento de cada um dos imóveis
”.

O cumprimento da diligência determinada pelo magistrado
a quo
é cristalino ao se observar o edital acostado à id. 45039259, que contempla a integralidade dos imóveis, e aquele acostado à id. 45303996, em que já consta a retificação para o percentual de 50% determinado pela decisão acima transcrita.

Assim, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

Por tais fundamentos, não há motivos para se determinar a realização de diligências no sentido de dividir ou demarcar a área, pois o leilão compreenderá apenas a parte ideal do devedor Ladi Ceolatto, esposo da agravada, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021